Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-34.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessórios. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessórios. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002482-34.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
agravante
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado VALDENIR
ROBERTO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002482-34.2019.8.26.0002/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002482-34.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
AGRAVADO: VALDENIR ROBERTO DIAS
VOTO No 31.954
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem. Validade.
Revisão passível em caso de serviço não prestado
e da presença de onerosidade excessiva no caso
concreto
(tema
958).
Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessórios. Ausência de
descaracterização da mora (tema 972). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
dos
entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra decisão que, em demanda revisional de contrato
de
financiamento
c.c.
pedido
de
consignação
em
pagamento, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Sustenta a legalidade das tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002482-34.2019.8.26.0002/50000 - Voto no
3
avaliação do bem e seguro. Assinala a existência de
prévia previsão contratual e a efetiva prestação dos
serviços,
que
validam
a
cobrança
das
referidas
tarifas. Aduz, ainda, que a contratação do seguro deu-
se de forma voluntária no contrato firmado, destacando
cuidar-se de negócio opcional.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002482-34.2019.8.26.0002/50000 - Voto no
4
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958).
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E. Corte
Superior firmou as seguintes teses: “2.1 - Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada
no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002482-34.2019.8.26.0002/50000 - Voto no
5
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 313/315.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 271/281) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a) validade
da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois
prestado o serviço correspondente; e (b) abusividade
da imposição da seguradora a ser contratada.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Relativamente à tarifa de avaliação do bem, alega o
apelante que o referido serviço não foi prestado pelo
apelado, que, por sua vez, não trouxe aos autos nenhum
documento que indique que o bem objeto do contrato de
financiamento tenha sido avaliado, ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil. (...) Relativamente ao
seguro, nota-se que o apelante firmou 'Proposta de
adesão - CDC Protegido Vida/Emprego' (fl. 178), mas
não há informação de que teria sido ofertado ao
apelante seguro fornecido por outras seguradoras, além
daquela indicada pelo apelado. Assim, entende-se que
cabia ao apelado comprovar que ofereceu seguro de
outras seguradoras ao apelante, nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena
de configuração de venda casada” (fls. 277 e 279).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002482-34.2019.8.26.0002/50000 - Voto no
6
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO